Tribunal: STF
Processo: MS 21074
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-26
Data de publicação: 1990-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - DECRETOS Nº 98.377/89, 98.391/89 E 98.404/89, DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS EM TESE - SIGNIFICADO DESSA EXPRESSÃO - INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
Os decretos editados pelo Presidente da República, que disciplinam a criação de novos cursos de ensino superior, não se expõem ao controle jurisdicional por meio da ação de mandado de segurança, pois configuram, em face de seu próprio conteúdo normativo, atos em tese, absolutamente insuscetíveis de contraste mediante utilização desse 'writ'. É plena a insindicabilidade, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, de atos em tese, assim considerados os que dispõem sobre situações gerais e impessoais, têm alcance genérico e disciplinam hipóteses que neles se acham abstratamente previstas. O mandado de segurança não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade e nem pode substituí-la, sob pena de grave deformação do instituto e inaceitável desvio de sua verdadeira função jurídico-processual.